Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DE 7 (SETE) DIAS. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. ILEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, a rescisão unilateral do plano de saúde é autorizada no caso de inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
1.1. No caso dos autos, até o momento, restou comprovado que o atraso no pagamento se deu por 7 (sete) dias e não restou demonstrado que o segurado foi notificado previamente ao cancelamento do plano, o que aponta para a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a amparar a tutela antecipada concedida em primeiro grau.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.